Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. PLEITO INICIAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se razoável e condigno a remunerar o trabalho técnico-jurídico desenvolvido pelo patrono da parte Autora, não devendo ser majorado, uma vez que em conformidade com as balizas insculpidas no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo sido arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
2 – Incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em razão da rejeição do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora, ainda que a pretensão tenha sido deduzida na petição inicial, nos termos do que autoriza do art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível do Autor parcialmente provida.
Apelação Cível do Sócio prejudicada.